Tribunal: TJSP
Processo: 1000025-09.2023.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Apelação. Instrumento particular de compra e venda. Embargos de terceiro. Elementos dos autos demonstram que a embargante adquiriu os imóveis descritos na petição inicial em data anterior à formação do título e da constrição. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de acolhimento dos embargos de terceiro mantida. Recurso desprovido.